Tribunal: TJDFT
Processo: 0753569-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753569-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ELIETE DE MENEZES RIBEIRO SOUZA AGRAVANTE: V. D. M. R. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por V. D. M. R, representada por ELIETE DE MENEZES RIBEIRO SOUZA, contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento, suspendeu a tutela provisória concedida para impor ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SHILEY LONGA PEDIÁTRICA SEM COLF (MODELO: 5.00 PELF DI: 5 mm, DE: 7,3, comprimento = 50 mm). Em suas razões (ID 54505200), a agravante alega que: 1) foi diagnosticada com Estenose de traqueia pós procedimento- CID J95.5, Dispneia – CID 10R06.0 e possui Síndrome de Crouzon — CD Q75.1; 2) fica sob atenção da mãe, pois tem dificuldade para realizar seus cuidados pessoais e atividades do cotidiano; 3) tem sido acometida por grave dispneia noturna, capaz de desenvolver insuficiência respiratória aguda, o que resulta em dilatação emergencial e perfuração traqueal; 4) de acordo com o relatório médico, não existem outras opções para o tratamento do seu quadro clínico; 5) material pretendido não pode ser substituído pelos insumos padronizados e oferecidos pelo SUS; 6) não possui condições financeiras para arcar com os custos de aquisição do material; 7) conforme relatório médico, a demora na concessão do material requerido pode causar danos vitais irreversíveis e irreparáveis à saúde da agravante, inclusive perigo de vida; 8) o parecer técnico não deve preponderar sobre a avaliação dos profissionais de saúde responsáveis pelo paciente. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal forneça, no prazo de 10 dias, Cânula de traqueostomia Shiley longa pediátrica sem colf (Modelo: 5.00 PELF DI: 5 mm, DE: 7,3, comprimento = 50 mm). No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos da antecipação da tutela recursal pretendida. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer as consultas, os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. A ausência de atendimento imediato à consulta ou a determinado tratamento aos usuários da rede pública de saúde não configura, muitas vezes, por si só, violação ao direito à saúde, sobretudo quando o Estado não nega o tratamento requerido, mas apenas o condiciona ao respeito à fila de espera. A insuficiência de recursos impede que possa garantir que todos tenham acesso simultâneo e imediato. Todavia, a cláusula de reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com objetivo de se exonerar do cumprimento de suas obrigações constitucionais - sobretudo para garantir o direito à vida e à saúde. Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, o Enunciado 93 do CNJ dispõe que se considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. No caso, a agravante é portadora de Estenose de traqueia pós procedimento- CID J95.5, Dispneia – CID 10R06.0 e possui Síndrome de Crouzon — CD Q75.1 O relatório médico descreve a necessidade da rápida obtenção do tratamento, pois a demora provoca sérios riscos à integridade física da menor (ID 174965075 – autos de origem). Conforme laudo médico, o material pretendido não pode ser substituído pelos insumos padronizados e oferecidos pelo SUS (ID 174965075 – autos de origem). Ainda, devido à situação de hipossuficiência em que se encontra, a agravante e seus familiares não possuem condições de arcar com os gastos relativos ao tratamento. Ademais, o Ministério Público do Distrito Federal, em manifestação subscrita pela Promotora de Justiça Cleonice Maria Resende Varalda, ainda em primeira instância, oficia pelo deferimento do pedido de tutela de urgência, registre-se: “No caso em análise, o Ministério Público entende que tais pressupostos restaram configurados. (...). A parte autora, criança de 9 anos de idade, portadora de Síndrome de Crouzon com malformações craniofaciais, com histórico de gastrostomia e traqueostomia no primeiro ano de vida, possui diagnóstico de estenose subglótica pós-procedimento (CID J95.5). Inicialmente, estava em uso de cânula metálica 0, aguardando distração de mandíbula para progredir com a decanulação, no entanto, evoluiu com granuloma traqueal em orifício distal, necessitando de exérese endoscópica de urgência em 11/09/2023. Posteriormente, apresentou formação de estenose em semi-lua &lt;10% de obstrução e granulomas discretos em orifício distal de cânula, razão pela qual necessita, com urgência, do insumo ora vindicado, a fim de evitar infecções do trato respiratório inferior e óbito, nos termos dos documentos médicos acostados aos autos (ID 174965075). Foi formulado pedido administrativo, por meio de ofício da Defensoria Pública, para fornecimento do material pleiteado, não tendo a SES/DF fornecido resposta satisfatória (ID 174965074). Na hipótese, então, vislumbra-se evidente a probabilidade do direito, bem como perigo de dano, tendo em vista o conteúdo da documentação médica acima referida. Ante o exposto, o Ministério Público manifesta-se pela concessão do pedido de tutela de urgência.” Portanto, presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. DEFIRO o pedido antecipação da tutela recursal pretendida para que o Distrito Federal forneça, no prazo de 10 dias, Cânula de traqueostomia Shiley longa pediátrica sem colf (Modelo: 5.00 PELF DI: 5 mm, DE: 7,3, comprimento = 50 mm), nos termos da prescrição médica. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Ao Ministério Público, em razão de o processo envolver interesse de incapaz (art. 178, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator